Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA FATURAMENTO. TEMA 769, STJ. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. ESGOTAMENTO DE BUSCA PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PENHORA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido do agravante de penhora de faturamento da empresa executada, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do faturamento da empresa agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).
4. No caso dos autos, não restou demonstrada a inexistência de bens ou valores em nome da parte agravada, uma vez que a parte agravante ainda não realizou consulta ao sistema RENAJUD demonstrando a inexistência de veículos da parte agravada. Desse modo, incabível a penhora sobre o faturamento da agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Tema 769 do STJ.